Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733440-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARVALHO SOUSA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Gean Carvalho Sousa em face da decisão, proferida na Ação de Cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, o agravante alega que percebe rendimento líquido mensal de aproximadamente sete salários-mínimos. Ressalta que despende, por mês, R$ 8.091,05 com gastos pessoais, residenciais e com os filhos, bem como com parcelas de empréstimos consignados. Afirma que o processo principal foi ajuizado para recompor o prejuízo sofrido de possível golpe financeiro, situação que compromete a manutenção do que denomina “padrões familiares atuais”. Destaca a eminência da extinção do feito originário, de forma a comprometer seu resultado útil. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, pretende a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, contudo, o pedido liminar concentra-se no deferimento de efeito suspensivo em face da ordem de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo principal. Confira-se: “(...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal liquida superior a 7 salários-mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição. (...)” O próprio agravante informa que percebe o valor líquido aproximado de R$ 7.000,00, quer dizer, tem rendimento mensal superior a cinco salários-mínimos. Ademais, apresenta planilha de gastos mensais no total de R$ 8.091,05, dos quais R$ 1.797,50 resultam de parcelas (R$ 408,00; R$ 543,29; R$ 225,69 e 620,52) de empréstimos descontadas em contracheque (ID 30041943). Outrossim, acrescenta uma aparente parcela única no importe de R$ 1.500,00, intitulada como “dinheiro emprestado a um particular que o autor teve que pegar para(sic) quitar uma das cessões de crédito objetos desta ação”. Neste contexto, não é plausível o direito invocado pelo agravante para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica e consequente comprometimento da própria subsistência e dos seus familiares. Em verdade, verifica-se que este assumiu dívidas acima da sua capacidade econômica, o que não se confunde com estado de pobreza. Noutro giro, não se pode descurar o princípio democrático, o qual, na hipótese, impede o deferimento da benesse pretendida, considerando que os custos processuais serão pagos pela coletividade enquanto a origem da problemática invocada é a desordem financeira vivenciada individualmente pelo agravante. Nesta perspectiva, entende-se que ausente, in casu, um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Ao agravante para realizar o preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do mérito recursal, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator